Tribunal: TJDFT
Processo: 0753266-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0753266-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO VICTOR ROMAO DE SOUSA AGRAVADO: PAULO IGOR BOSCO SILVA, ZU EDUCACIONAL LTDA, AMANDA BOSCO SILVA, CARLOS ANDRE FERREIRA ALFAMA, DANIELLA DO NASCIMENTO FERREIRA, CLAYTON COUTINHO SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por PAULO VICTOR ROMAO DE SOUSA contra decisão proferida pelo d. Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença de n.o 0755255-81.2020.8.07.0016, rejeitou a impugnação aos cálculos e homologou os cálculos contidos na planilha de ID no 190029069, que verificou pagamento a maior de R$ 758,61. Em resumo, alega o agravante que os valores homologados, além de serem inconsistentes com a decisão transitada em julgado, resultaram na determinação de devolução de R$ 758,61 pelo agravante, além do desbloqueio de valores em favor dos agravados. Ressalta que os valores homologados incluem montante que sequer foi levantado judicialmente. É o relato do necessário. Decido. Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária. O art. 1019, I, do Código de Processo Civil confere ao relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo, também, conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. Considerando a narrativa nas razões do agravo e os documentos juntados aos autos originários, observa-se que há uma probabilidade do direito invocado pelo agravante, especialmente pela inconsistência entre os valores homologados e a quantia efetivamente levantada pelo autor. Além disso, a planilha de ID no 190029069 parece incluir um erro material ao considerar um pagamento a maior, sem a devida verificação dos valores efetivamente transferidos e bloqueados no curso do processo. O perigo de dano também se faz presente, visto que a manutenção da decisão impugnada poderia resultar em prejuízo financeiro ao agravante, ao ter que devolver valores que, ao que tudo indica, não foram recebidos ou corretamente calculados. Ademais, o desbloqueio de valores ainda discutidos judicialmente poderia acarretar dificuldades para uma possível recomposição do montante, caso posteriormente se verifique que o agravante tinha razão em sua impugnação. Neste contexto, e para evitar danos maiores e irreversíveis ao agravante, revela-se pertinente a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito